Tribunal: TJSP
Processo: 1012218-53.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); J. 07/01/2026; TJSP, Apelação Cível 1166529-80.2023.8.26.0100; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); J. 19/09/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1012218-53.2022.8.26.0008; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na omissão da juntada do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação do autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na omissão da juntada do contrato bancário indispensável à comprovação da relação jurídica. Sustenta o apelante nulidade da sentença por erro de premissa, alegando regular citação por edital com nomeação de curador especial e apresentação de contestação, bem como suficiência da prova documental para julgamento de procedência, requerendo reforma integral ou anulação do decisum.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se houve vício na formação da relação processual capaz de justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da ausência do instrumento contratual exigido pelo Juízo; 2. Se há fundamento para acolher a alegação de nulidade da sentença ou para o julgamento do mérito da cobrança.
III - RAZÕES DE DECIDIR: A extinção não decorreu de ausência de impulso oficial, mas do descumprimento de requisito essencial à constituição válida da relação processual, pois o autor, mesmo intimado reiteradas vezes, não juntou o contrato bancário indispensável à demonstração da relação jurídica - A apresentação de extratos e telas sistêmicas não supre a exigência legal, sendo insuficiente para comprovar a obrigação invocada - Reconhecida a inércia do autor, correta a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal - Prejudicada a análise do mérito da cobrança, diante do vício processual insanável.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A ausência de juntada do contrato bancário indispensável à comprovação da relação jurídica, mesmo após sucessivas intimações, configura vício processual que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A apresentação de documentos acessórios, como extratos e telas sistêmicas, não supre a exigência do instrumento contratual para a adequada formação da relação processual. 3. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorre de descumprimento de determinação judicial essencial à constituição válida do processo.
Legislação citada: CPC, arts. 485, IV.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1144476-08.2023.8.26.0100; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); J. 07/01/2026; TJSP, Apelação Cível 1166529-80.2023.8.26.0100; Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); J. 19/09/2024.